Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-38.2020.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE MATÉRIA VEICULADA EM SÍTIO ELETRÔNICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL POSITIVADO COM GARANTIA DE CLÁUSULA PÉTREA. IMPOSSIBILIDADE DE CENSURA POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÃO EXTENSÍVEL AO JUDICIÁRIO. NÃO-VERIFICAÇÃO APRIORÍSTICA DE EXCESSOS QUE JUSTIFIQUEM A RETIRADA LIMINAR. CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
Mandado de Segurança impetrado contra decisão do juízo a quo que deferiu a retirada de matéria veiculada em sítio eletrônico.
Objeto do mandamus é o deferimento da liminar, com a concessão da segurança para suspender o ato judicial coator praticado.
Liminar deferida determinando a suspensão da decisão atacada.
A Constituição Federal em seu art. 5o assegura direitos e deveres individuais e coletivos, os quais ressalto os incisos IV, V, IX, X, XIII, XV e art. 220, § 1o.
É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, art. 5o, IV da CF.
A liberdade de informação e de expressão é um direito humano da primeira dimensão, com a finalidade de limitar a atividade estatal à atuação de imprensa.
Não verificação de situação excepcional apta a sustentar o ato coator.
Impossibilidade de censura por Órgão Público. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões) Rcl 22328, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018).
O uso abusivo da liberdade de expressão deve ser apurado entre outros meios na esfera dos danos morais, caso seja configurado.
Segurança concedida para ratificar a liminar.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), ENOCK CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 381.971.897-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ROSELY CONCEICAO DE ARRUDA FERRI - CPF: 102.806.261-34 (INTERESSADO), ROSELY CONCEICAO DE ARRUDA FERRI - CPF: 102.806.261-34 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela concessão da ordem.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020